Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-44.2025.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-44.2025.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE FILADELFIA - BAHIA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TEMA 823/STF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO COATOR FORMAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA NO ATO DE REMOÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Filadélfia contra sentença que concedeu a segurança requerida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Filadélfia (SISEF), na qualidade de substituto processual de três guardas municipais removidos de ofício da função de ronda ostensiva para outras unidades administrativas, por meio de ofícios que não apresentavam motivação formal para a medida.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança teria se iniciado antes dos ofícios formais de remoção expedidos em janeiro de 2025; e (ii) estabelecer se os atos administrativos de remoção de ofício, desprovidos de motivação explícita e de publicação, estão eivados de vício formal apto a ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário.

3. O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato coator, que se caracteriza pelo ato formal e definitivo de remoção, consubstanciado nos ofícios notificatórios de janeiro de 2025; eventuais deslocamentos anteriores não comprovados como remoções formais definitivas não constituem marco inicial do prazo decadencial.

4
.
O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo resulta de prova pré-constituída documental, não configurando dilação probatória a análise dos documentos que instruíram a inicial.

5. Embora discricionária, a remoção de ofício de servidor público exige motivação explícita, clara e congruente, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999, requisito que não se satisfaz pela mera indicação das novas unidades de lotação nos ofícios notificatórios.

6. A teoria dos motivos determinantes vincula o administrador aos fundamentos declarados no ato, sendo que a ausência total de motivação impede, inclusive, o controle de congruência entre os motivos e a realidade fática.

7. O controle judicial que se limita à verificação da legalidade formal do ato administrativo não configura indevida ingerência do Judiciário no mérito do poder discricionário da Administração.

8. A ausência de publicação dos atos de remoção constitui vício adicional de eficácia, comprometendo a transparência administrativa e o controle externo.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000092-44.2025.8.05.0196, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA e como apelado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FILADÉLFIA - BAHIA (SISEF).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como em CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da relatora.